Tribunal: TCU
Processo: 041.320/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de proponentes de projeto cultural firmado com o extinto Ministério da Cultura, em virtude da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de JK Cultural - ME e de seus sócios-diretores, Srs. Adelmo Franco Castilho e Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos, em virtude da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet (Pronac 10-0617); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de JK Cultural - ME (09.618.066/0001-14) e de seus sócios-diretores, Srs. Adelmo Franco Castilho (XXX.505.056-XX) e Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (XXX.872.726-XX), proponentes de projeto cultural, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar solidariamente a empresa JK Cultural - ME (09.618.066/0001-14), o Sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (XXX.872.726-XX) e as herdeiras legais do Sr. Adelmo Franco Castilho (XXX.505.056-XX), Sras. Neusa Franco Castilho (XXX.331.306-XX) e Gildete da Conceição Galdino Castilho (XXX.822.706-XX), até o limite do valor do patrimônio transferido, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR 28/11/2011 60.000,00 30/11/2012 60.000,00 9.3. aplicar, individualmente, à empresa JK Cultural - ME (09.618.066/0001-14) e ao Sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (XXX.872.726-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo, no caso do Sr. Luiz Alberto Pimenta Felício dos Santos (XXX.872.726-XX), à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.